Tribunal: TJDFT
Processo: 0719402-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719402-16.2021.8.07.0003 RECORRENTE: DIEGO PEREIRA DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID no 53317615, o recorrente requer a exclusão da petição de ID no 53314881, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Considerando que o recurso interposto no ID no 53314881 não se refere ao presente feito, defiro o requerimento formulado tão somente para que a referida peça processual seja desconsiderada. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010